Tribunal: TJDFT
Processo: 0024602-77.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. AUSENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. Se as partes celebraram acordo para que o executado pague parceladamente o débito até a quitação, o juiz não pode extinguir a execução antes do prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, porque violaria frontalmente o art. 922 do CPC.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.